Tribunal: TRF3
Processo: 5001485-72.2021.4.03.6117
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
434/775)

5001485-72.2021.4.03.6117

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001485-72.2021.4.03.6117

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: ANTONIO ANGELO CRISTIANINI, GERALDO DA SILVA, JACINTO MARQUES, JOSE APARECIDO POLICARPO DE JESUS

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO GUILHERME CABRAL DE VASCONCELLOS - SP212599-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ CARLOS SILVA - SP168472-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS

ADVOGADO do(a) APELADO: CLAUDIA VIRGINIA CARVALHO PEREIRA DE MELO - PE20670-A

Ementa

Direito civil e processual civil. Sistema Financeiro da Habitação. Seguro habitacional. Apólice pública (ramo 66). Vícios construtivos. Reformas e acréscimos significativos executados no imóvel. Vícios de construção não comprovados. Apelação desprovida.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelos autores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização securitária, multa decendial e despesas acessórias, fundados em supostos vícios de construção em imóveis financiados pelo Sistema Financeiro da Habitação, integrantes de conjunto habitacional administrado pela CDHU.

A sentença baseou-se em prova pericial judicial que não constatou vícios construtivos imputáveis à edificação original, mas apenas anomalias associadas a ampliações e modificações realizadas pelos próprios proprietários.

Os apelantes suscitaram preliminar de cerceamento de defesa, com pedido de nova perícia, e, no mérito, pugnam pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) a existência de cerceamento de defesa pela insuficiência da perícia técnica; (ii) a configuração de vícios construtivos cobertos pelo seguro habitacional obrigatório; e (iii) a responsabilidade da seguradora/CEF diante de modificações substanciais realizadas pelos mutuários nos imóveis financiados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora o seguro habitacional possa abranger vícios construtivos, a cobertura não alcança danos decorrentes de atos praticados pelo próprio segurado nem situações em que o nexo causal com a construção original reste rompido.

O laudo pericial concluiu que todos os imóveis sofreram ampliações e modificações substanciais, sem comprovação de regularização técnica, as quais descaracterizaram a edificação original e prejudicaram a identificação de eventuais vícios construtivos pretéritos.

Não foram constatados riscos de desabamento, comprometimento da habitabilidade ou falhas construtivas imputáveis à obra original, inexistindo, portanto, responsabilidade das rés.

Inexistindo elementos concretos a infirmar o laudo pericial, prevalecem as conclusões do perito judicial, justificando a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação desprovida, com majoração dos honorários recursais, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

10. Tese de julgamento: 10.1. No seguro habitacional vinculado ao SFH e ao FCVS, a cobertura por vícios construtivos exige comprovação de falhas imputáveis à construção original. 10.2. Modificações substanciais realizadas pelo mutuário, que descaracterizam o imóvel financiado e rompem o nexo causal com a edificação original, afastam a responsabilidade securitária. 10.3. O laudo pericial judicial, ausentes vícios ou provas em contrário, prevalece como fundamento para o julgamento.

Legislação relevante citada: art. 85, §11, do CPC; art. 98, §3o, do CPC; Lei no 8.078/1990 (CDC).

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.011 da repercussão geral; STJ, REsp 1.804.965/SP; AgInt nos EREsp 1.822.962/MT; AgInt nos EREsp 1.622.608/RS; ApCiv 0004646-52.2014.4.03.6108, Primeira Turma, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, j. 14/06/2022; ApCiv 0708248-12.1997.4.03.6106, Primeira Turma, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy, j. 10/04/2023; AI 5003881-74.2020.4.03.0000, Primeira Turma, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy, j. 18/05/2021; ApCiv 5001672-15.2018.4.03.6108, Primeira Turma, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 27/05/2019; AI 5019209-10.2021.4.03.0000/SP, Segunda Turma, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, j. 09/12/2021; ApCiv 5000270-79.2021.4.03.6111, Primeira Turma, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, j. 03/02/2023; ApCiv 5000300-04.2018.4.03.6117, Primeira Turma, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, Rel. p/ acórdão Des. Fed. Wilson Zauhy, j. 02/09/2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001485-72.2021.4.03.6117

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: ANTONIO ANGELO CRISTIANINI, GERALDO DA SILVA, JACINTO MARQUES, JOSE APARECIDO POLICARPO DE JESUS

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO GUILHERME CABRAL DE VASCONCELLOS - SP212599-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ CARLOS SILVA - SP168472-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CLAUDIA VIRGINIA CARVALHO PEREIRA DE MELO - PE20670-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de ação ajuizada por Antônio Ângelo Cristianini, Geraldo da Silva, Jacinto Marques e José Aparecido Policarpo de Jesus, em face da Sul América Companhia Nacional de Seguros, na qual, em razão de alegados vícios de construção em imóveis por eles adquiridos no Conjunto Habitacional Bocaina, em Bocaina/SP, então administrado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, pleiteiam a condenação das rés “ao pagamento da importância apurada em perícia técnica, como necessária para a recuperação dos imóveis sinistrados”, multa decendial de 2% do valor da indenização, bem como “o pagamento de aluguel, despesas de mudança, pagamento das prestações do mútuo e guarda dos móveis, em caso de necessidade de desocupação dos imóveis para reforma ou mesmo demolição e reconstrução, no período em que for necessário o afastamento”.

O feito foi inicialmente distribuído ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Jau/SP.

Os benefícios da assistência judiciária gratuita foram deferidos (ID 280870180, p. 39).

Após, tendo em vista o interesse da CEF em participar da demanda, os autos foram remetidos à Justiça Federal (ID 280870190, p. 74, e 280870191).

Foram ratificados os atos decisórios proferidos pelo Juízo Estadual (ID 280870192).

Realizada perícia técnica, com subsequente manifestação das partes, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Os autores foram condenados ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo sobre o valor atualizado da causa, devidos à razão de 1⁄4 para cada qual dos autores e pagos às rés, que dividirão o montante pela metade, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Apelaram os autores, suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, “considerando que o laudo fora lavrado em discordância as normativas NBR 5675/80 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e, a negativa em lavrar orçamento, sem motivo razoável”. No mérito, pugnam pela reforma da sentença e a total procedência do pedido, nos termos requeridos na exordial.

Com contrarrazões da CEF, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Versa o caso dos autos sobre pedido de indenização securitária e multa decendial em razão de alegados vícios construtivos nos imóveis dos autores, integrantes do Conjunto Habitacional Bocaina, em Bocaina/SP, então administrado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU

Nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro habitacional, faz-se necessária a análise do ramo ao qual está vinculada a apólice securitária -- apólice pública vinculada ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (Ramo 66) ou apólice privada (Ramo 68), sem cobertura do FCVS --, bem como a ocorrência de eventual migração da apólice pública para a apólice privada havida no curso do contrato.

No caso, restou reconhecido, à luz do Tema n. 1.011 do STF, que os contratos em discussão vinculam-se à apólices públicas do Ramo 66, o que justifica o interesse da Caixa Econômica Federal – CEF no processo e, por consequência, a competência da Justiça Federal, sendo este fato incontroverso nesta sede recursal (ID 280870192).

No que tange à preliminar relacionada à insuficiência da perícia técnica, confunde-se com o mérito e com ele será examinada.

Da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90).

Em relação ao SFH, o STJ possui firme o posicionamento no sentido de que o CDC não se aplica aos contratos celebrados antes de sua entrada em vigor, nem tampouco aos contratos de mútuo habitacional vinculados ao FCVS, como ocorre na espécie.

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS DA SEGUNDA SEÇÃO. SÚMULA N. 168/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Os embargos de divergência "têm por finalidade uniformizar a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, quando se verificarem idênticas situações fáticas nos julgados, mas tenha se dado diferente interpretação na legislação aplicável ao caso, não se prestando para avaliar possível justiça ou injustiça do decisum" (AgInt nos EREsp 1.322.449/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/8/2018, DJe 28/8/2018).

2 Além disso, a inadmissibilidade dos embargos decorre, no caso, da ausência de similitude entre o acórdão embargado e o paradigma.

3. O julgado paradigma AgRg no AgRg nos EDcl no REsp n. 323.519/MT considerou que haveria incidência do CDC em contrato de trato sucessivo que teria sido renovado durante a vigência do Código de Defesa do Consumidor, tema que não foi analisado pelo aresto da Terceira Turma.

4. Ademais, os embargos de divergência são o recurso voltado para a uniformização de entendimento entre órgãos fracionários do STJ.

Nesse sentido, tendo a jurisprudência se uniformizado no mesmo sentido do acórdão embargado, revelam-se incabíveis os embargos de divergência (Súmula n. 168/STJ).

5. "O STJ possui firme o entendimento no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação quando celebrados antes de sua entrada em vigor; e também não é aplicável ao contrato de mútuo habitacional, com vinculação ao FCVS, como no caso em apreço. Precedentes" (AgInt no AREsp 1465591/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

6. Agravo interno a que se nega provimento."

(Segunda Seção, AgInt nos EREsp 1.822.962/MT, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. em 10/2/2021, DJe de 17/2/2021, grifos nossos)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL. SEGURO HABITACIONAL. SFH. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA SUA VIGÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE. SÚMULA No 568 DO STJ. NECESSIDADE DA JUNTADA DE CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS. INVERSÃO DE ENTENDIMENTO. REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. SÚMULA No 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. MATÉRIA ACERCA DA QUAL NÃO SE DECLINOU DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. FALTA DE COTEJO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há que se falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal sergipano, clara e fundamentadamente, dirimiu as questões que lhe foram submetidas.

3. Qualquer outra análise acerca da necessidade da juntada do contrato de financiamento, da forma como trazida no recurso especial, reclamaria o reexame dos elementos de convicção dos autos, procedimento sabidamente vedado em recurso especial, a teor do enunciado no 7 da Súmula do STJ.

4. Esta Corte pacificou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos regidos pelo SFH, quando celebrados antes de sua entrada em vigor, e também não é aplicável ao contrato de mútuo habitacional, com vinculação ao FCVS (AgInt no AREsp 1.558.363/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe 11/3/2020).

5. Sem a indicação de quais os dispositivos legais que porventura foram violados, não há o atendimento dos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do NCPC, e 255 do RISTJ, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula no 284 do STF, o que inviabiliza o exame do apontado dissídio.

6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

7. Agravo interno não provido.

(Terceira Turma, AgInt no REsp 1.852.301/SE, Rel. Ministro Moura Ribeiro, j. em 30/05/2022, DJe de 01/06/2022, grifos nossos)

Da abrangência da cobertura securitária por vícios construtivos.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.804.965/SP, assentou o entendimento de que a apólice do seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH também oferece cobertura aos vícios construtivos, excluídos apenas os riscos decorrentes de atos praticados pelo próprio segurado ou do uso e desgaste natural e esperado do bem, considerando que a expectativa do mutuário é o recebimento do bem imóvel próprio e adequado ao uso a que é destinado.

Transcrevo a ementa do julgado:

"RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚM. 211/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. IMÓVEL ADQUIRIDO PELO SFH. ADESÃO AO SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO (VÍCIOS OCULTOS). BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de indenização securitária proposta em 11/03/2011, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/07/2018 e concluso ao gabinete em 16/04/2019.

2. O propósito recursal é decidir se os prejuízos resultantes de sinistros relacionados a vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional obrigatório, vinculado a crédito imobiliário concedido para aquisição de imóvel pelo Sistema Financeiro da Habitação - SFH.

3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súm. 211/STJ).

4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15.

5. Em virtude da mutualidade ínsita ao contrato de seguro, o risco coberto é previamente delimitado e, por conseguinte, limitada é também a obrigação da seguradora de indenizar; mas o exame dessa limitação não pode perder de vista a própria causa do contrato de seguro, que é a garantia do interesse legítimo do segurado.

6. Assim como tem o segurado o dever de veracidade nas declarações prestadas, a fim de possibilitar a correta avaliação do risco pelo segurador, a boa-fé objetiva impõe ao segurador, na fase pré-contratual, o dever, dentre outros, de dar informações claras e objetivas sobre o contrato, para permitir que o segurado compreenda, com exatidão, o verdadeiro alcance da garantia contratada, e, nas fases de execução e pós-contratual, o dever de evitar subterfúgios para tentar se eximir de sua responsabilidade com relação aos riscos previamente determinados.

7. Esse dever de informação do segurador ganha maior importância quando se trata de um contrato de adesão - como, em regra, são os contratos de seguro -, pois se trata de circunstância que, por si só, torna vulnerável a posição do segurado.

8. A necessidade de se assegurar, na interpretação do contrato, um padrão mínimo de qualidade do consentimento do segurado, implica o reconhecimento da abusividade formal das cláusulas que desrespeitem ou comprometam a sua livre manifestação de vontade, enquanto parte vulnerável.

9. No âmbito do SFH, o seguro habitacional ganha conformação diferenciada, uma vez que integra a política nacional de habitação, destinada a facilitar a aquisição da casa própria, especialmente pelas classes de menor renda da população, tratando-se, pois, de contrato obrigatório que visa à proteção da família e à salvaguarda do imóvel que garante o respectivo financiamento imobiliário, resguardando, assim, os recursos públicos direcionados à manutenção do sistema.

10. A interpretação fundada na boa-fé objetiva, contextualizada pela função socioeconômica que desempenha o contrato de seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH, leva a concluir que a restrição de cobertura, no tocante aos riscos indicados, deve ser compreendida como a exclusão da responsabilidade da seguradora com relação aos riscos que resultem de atos praticados pelo próprio segurado ou do uso e desgaste natural e esperado do bem, tendo como baliza a expectativa de vida útil do imóvel, porque configuram a atuação de forças normais sobre o prédio.

11. Os vícios estruturais de construção provocam, por si mesmos, a atuação de forças anormais sobre a edificação, na medida em que, se é fragilizado o seu alicerce, qualquer esforço sobre ele - que seria naturalmente suportado acaso a estrutura estivesse íntegra - é potencializado, do ponto de vista das suas consequências, porque apto a ocasionar danos não esperados na situação de normalidade de fruição do bem.

12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido."

(Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. em 27/5/2020, DJe de 01/06/20200)

No mesmo sentido, os precedentes desta Primeira Turma:

"APELAÇÃO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. AÇÃO AJUIZADA PARA OBTENÇÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA ANTE A EXISTÊNCIA DE ALEGADOS VÍCIOS NO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DANOS MATERIAIS. LAUDO PERICIAL. EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS EM RELAÇÃO AO IMÓVEL DE OITO COAUTORES. COBERTURA SECURITÁRIA E MULTA DECENDIAL DEVIDAS. EXCLUSÃO DE COBERTURA EM RELAÇÃO AOS AUTORES EM CUJOS IMÓVEIS NÃO FORAM CONSTATADOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça decidiu, recentemente, não ser compatível com o escopo do contrato de seguro habitacional firmado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação a exclusão de prejuízos que se verifiquem nos imóveis decorrentes de vícios de construção. Por meio do v. acórdão cuja relatoria coube à I. Ministra Nancy Andrighi, prolatado nos autos do REsp 1.804.965/SP, julgado em maio de 2020, e noticiado no Informativo de Jurisprudência no 672, foi pacificado o tema, até então divergente naquele Tribunal. De fato, havia precedentes em sentidos opostos: ora pelo reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais restritivas da cobertura securitária, ora determinando a impertinência do pagamento de indenização por vícios construtivos quando não previstos de modo expresso na apólice.

2. Dessa maneira, não obstante a exclusão da cobertura securitária, a seguradora é responsável em caso de danos decorrentes de vícios de construção, uma vez que não só é obrigatória a contratação do seguro pelo mutuário, como também é obrigatória a vistoria do imóvel pela seguradora.

3. De acordo com o trabalho realizado e respectivo laudo pericial elaborado pelo expert, no que concerne aos imóveis pertencentes a dezoito coautores, não há que se falar em indenização por danos materiais, de vez que os alegados vícios de construção não puderam ser constatados pela perícia em razão dos substanciais alterações promovidas pelos próprios apelantes na estrutura do imóvel em relação a dezesseis coautores e da impossibilidade física de se realizar a perícia em relação a duas coautoras.

4. Não obstante, em relação ao imóvel de oito coautores, foram constatados vícios de construção. Impende ressaltar que, ao contrário do que fez o magistrado sentenciante, não se pode cogitar da improcedência do pedido nesse ponto, sob o argumento de exclusão de cobertura nos termos da apólice securitária, diante do entendimento do C. STJ acerca do tema (REsp 1.804.965/SP). Havendo comprovação nos autos, por meio de prova técnica pericial, de que os imóveis dos citados apelantes se deterioraram em virtude de vícios de construção, de rigor a condenação das rés ao pagamento da pertinente indenização por danos materiais pleiteada na inicial.

5. Considerando que não houve a realização de planilha de custos estimando os valores que seriam necessários para a solução dos problemas estruturais apresentados pelos oito imóveis que estão elencados no laudo pericial, entendo que deve ser realizada nova perícia técnica em sede de liquidação de sentença a fim de aferir a atual extensão dos danos construtivos e, por conseguinte, da indenização a ser paga.

6. Uma vez reconhecido o direito à indenização pelos danos materiais, os apelantes fazem jus ao recebimento da multa decendial de 2% (dois por cento) sobre o valor da indenização ou fração de atraso, limitada ao valor da obrigação principal.

7. Em conclusão, de rigor o provimento parcial do recurso de apelação da parte autora, para o fim de determinar o pagamento de indenização por danos materiais em relação a oito apelantes, de vez que, quanto aos demais, a perícia não constatou os alegados vícios de construção nos imóveis.

8. Apelação parcialmente provida."

(ApCiv 00046465220144036108 SP, Rel. Des. Federal Hélio Nogueira, j. em 14/06/2022, DJEN de 23/06/2022, grifos nossos)

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SFH. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. APÓLICE PÚBLICA - RAMO 66. ILEGITIMIDADE DAS SEGURADORAS PRIVADAS. DANOS DECORRENTES DE VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. COBERTURA SECURITÁRIA. PREJUDICADA A ANÁLISE DOS AGRAVOS RETIDOS. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO DA CEF.

1. A presente ação foi ajuizada com o escopo de condenar a parte ré a proceder à indenização securitária por supostos danos ao imóvel vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH, decorrentes de vícios de construção.

2. O contrato discutido na lide de origem vincula-se à apólice pública - ramo 66, o que justifica a admissão da CEF no processo, na condição de ré, em substituição às seguradoras inicialmente demandada.

3. Anulação dos atos processuais praticados pela Justiça Estadual, em decorrência do reconhecimento da competência absoluta da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.

4. Mantida a sentença proferida pelo Juízo da Subseção judiciária de São José do Rio Preto e analisados os recursos interpostos pelas rés na ocasião.

5. Competindo ao FCVS a cobertura securitária - apólice pública (ramo 66) - de danos físicos verificados nos imóveis objeto de financiamento habitacional, à Caixa Econômica Federal, enquanto representante dos interesses do Fundo, deve ser deferida a intervenção/atuação (como ré) nos processos em que se discute a mencionada cobertura, não se cogitando sequer da demonstração de comprometimento dos recursos do Fundo - o que, sobre ser desnecessária dada a atual situação deficitária do FCVS (de notório conhecimento público), mostra-se ainda logicamente despicienda, pois a sua participação no feito decorre do interesse jurídico ínsito à sua responsabilidade pela cobertura do seguro debatido.

6. Exclusão da IRB – Brasil Resseguros S/A, e da CAIXA SEGURADORA S/A da relação processual, eis que reconhecida sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do feito com relação a ambos, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC/15.

7. O tema enfrentado nos autos versa sobre contrato de seguro adjeto ao contrato de mútuo, firmado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, entre a estipulante (Seguradora) e o agente financeiro financiador (Caixa Econômica Federal), não contando com a participação direta do Mutuário (beneficiário), a não ser pelo pagamento das parcelas do seguro.

8. Não se trata, destarte, de um típico contrato de seguro em que segurador e segurado firmam voluntariamente o contrato; no seguro habitacional a autonomia de vontade das partes, sobretudo do mutuário, é significativamente reduzida, de modo que a celebração do contrato se dá de forma compulsória, atrelada ao contrato de mútuo, sendo suas cláusulas previamente estabelecidas por normas da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, tudo com o objetivo de atender às exigências próprias do Sistema Financeiro da Habitação.

9. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “em se tratando de seguro habitacional, de remarcada função social, há de se interpretar a apólice securitária em benefício do consumidor/mutuário e da mais ampla preservação do imóvel que garante o financiamento”, concluindo pela “impossibilidade de exclusão do conceito de danos físicos e de ameaça de desmoronamento, cujos riscos são cobertos, de causas relacionadas, também, a vícios construtivos” (EDcl no AgRg no REsp 1.540.894/SP, julgado em 24/05/2016, DJe de 02/06/2016 – grifou-se).

10. Não obstante a hipótese dos autos ser diversa, no sentido de que o contrato de financiamento habitacional foi averbado na apólice do extinto SH/SFH (ramo público 66), razão pela qual não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nada impede que a situação sub judice seja também analisada à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

11. No caso dos autos, restou devidamente provada a ameaça de desabamento, risco este que está coberto pelo contrato de seguro em questão. Resta saber se o fato de os danos ao imóvel terem se originado de vícios de construção afasta ou não a cobertura securitária no caso dos autos. E, neste ponto, tenho que a resposta é negativa. Isto porque a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que os vícios de construção estão abrangidos na cobertura do seguro contratado.

12. Inafastável a conclusão de que o sinistro verificado no caso dos autos está abrangido pela cobertura do contrato de seguro adjeto ao de mútuo, devendo ser mantida a condenação da CEF ao pagamento dos valores para reestabelecimento do imóvel às condições que apresentava antes do sinistro, consistente nos danos existentes no imóvel por defeito na construção, nos termos do laudo pericial, bem como na obrigação de proporcionar aos autores outra residência, enquanto perdurar a reforma de seu imóvel.

13. Recursos de apelação da IRB – Brasil Resseguros S/A e da CAIXA SEGURADORA S/A a que se dá parcial provimento para exclui-las da relação processual, eis que reconhecida sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do feito com relação a elas, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC/15, restando prejudicada a apreciação dos agravos retidos. Negado provimento ao recurso de apelação da CEF. "

(ApCiv 0708248-12.1997.4.03.6106, Rel. Des. Federal Wilson Zauhy, j. em 10/04/2023, DJEN de 13/04/2023)

Ainda, consoante entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, "À luz dos parâmetros da boa-fé objetiva e da proteção contratual do consumidor, conclui-se que os vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional, cujos efeitos devem se prolongar no tempo, mesmo após a extinção do contrato, para acobertar o sinistro concomitante à vigência deste, ainda que só se revele depois de sua conclusão (vício oculto)." (Segunda Seção, AgInt nos EREsp 1.622.608/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 30/03/2021, DJe de 7/4/2021).

Na mesma esteira, o seguinte julgado:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. IMÓVEL. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. SÚMULA N. 168 DO STJ.

1. "À luz dos parâmetros da boa-fé objetiva e da proteção contratual do consumidor, conclui-se que os vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional, cujos efeitos devem se prolongar no tempo, mesmo após a extinção do contrato, para acobertar o sinistro concomitante à vigência deste, ainda que só se revele depois de sua conclusão (vício oculto). Precedentes das Turmas integrantes da Segunda Seção" (AgInt nos EREsp n. 1.622.608/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 7/4/2021).

2. No caso, a argumentação da agravante não prospera, sendo certo que os precedentes indicados na decisão agravada, da SEGUNDA SEÇÃO e da QUARTA TURMA, são bastante recentes, do corrente ano. O paradigma indicado pela agravante, por sua vez, do mesmo colegiado, foi julgado em 16/6/2020 e publicado em 28/9/2020 (REsp n. 1.743.505/PR), estando superado.

3. O fato de haver Ministros que adotem posicionamentos pessoais diversos é irrelevante para o cabimento dos embargos de divergência. A teor do art. 1.043 do CPC/2015, o dissídio deve ocorrer entre acórdãos, não entre manifestações singulares.

4. Em tal contexto, ausente atual divergência entre acórdãos da TERCEIRA e da QUARTA TURMAS, incide a orientação da Súmula n. 168 do STJ, segundo a qual "não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado".

5. Agravo interno a que se nega provimento."

(AgInt nos EREsp n. 1.894.472/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 7/12/2021.)

Confiram-se, igualmente, dentre outros arestos prolatados por aquela Corte: Terceira Turma - AgInt no REsp 1856647/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 14/03/2022, DJe de 18/03/2022; AgInt no AREsp 1.884.389/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, j. em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; REsp 1717112/RN, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. em 25/09/2018, DJe de 11/10/2018; Quarta Turma - AgInt no AREsp 1685164/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, j. em 28/08/2023, DJe de 31/08/2023; AgInt no AREsp 2.080.171/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, j. em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022; AgInt no REsp 1466759/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 18/02/2020, DJe de 03/03/2020.

Seguem a mesma orientação, as Turma integrantes da Primeira Seção deste Tribunal:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. SFH. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. CLÁUSULAS PREVIAMENTE ESTABELECIDAS POR NORMAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE PROSSEGUIR COM A INSTRUÇÃO DOS AUTOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL.

I. Agravo de instrumento interposto pela seguradora em face de decisão que, em sede de ação proposta com o escopo de receber indenização decorrente de vícios construtivos de imóvel, rejeitou a alegação de prescrição ânua.

II. No contrato de seguro habitacional, a autonomia de vontade das partes, sobretudo do mutuário, é significativamente reduzida, de modo que a celebração do contrato se dá de forma compulsória, atrelada ao contrato de mútuo, sendo suas cláusulas previamente estabelecidas por normas da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.

III. A quitação do contrato não suprime o direito à cobertura do sinistro havido na vigência da relação contratual securitária que garante essa indenização.

IV. Em que pese a determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre o termo inicial da prescrição (afetação do REsp 1.799.288/PR e do REsp 1.803.225/PR ao rito dos recursos repetitivos), a análise da matéria prescricional não pode anteceder ao encerramento da instrução do processo, destinada à efetiva constatação de vícios nos imóveis financiados.

V. Necessário, portanto, tomadas as particularidades do caso concreto, que se prossiga com a instrução dos autos e realização de prova pericial técnica no imóvel. VI.Agravo de instrumento desprovido."

(Primeira Turma, AI 50038817420204030000, Rel. Des. Federal Wilson Zauhy, j. em 18/05/2021, DJEN de 24/05/2021, grifos nossos)

"APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO EM QUE SE DISCUTE COBERTURA SECURITÁRIA. FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS - FCVS. APÓLICE PÚBLICA - RAMO 66. CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR DA CEF. APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES FIRMADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. RECUSA A INDENIZAR. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A Segunda Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EDcl nos EDcl no REsp 1.091.363-SC, consolidou o entendimento de que para que seja possível o ingresso da CEF no processo, deve-se comprovar documentalmente, não apenas a existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da

reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade de Apólice - FESA, colhendo-se o processo no estado em que se encontrar, sem anulação de nenhum ato processual anterior.

II. Conforme se infere do julgado supratranscrito, é necessário para a configuração do interesse da Caixa Econômica Federal que o contrato tenha sido celebrado entre 02.12.1988 e 29.12.2009; que o instrumento esteja vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (apólices públicas, ramo 66), bem como a demonstração cabal do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA.

III. No caso dos autos, o contrato foi assinado dentro do período referenciado, o que afasta o atrai da Caixa Econômica Federal em integrar o feito e impõe o reconhecimento da competência absoluta da Justiça Federal.

IV. Os danos decorrentes de vícios de construção são daqueles que se protraem no tempo já que esses últimos podem permanecer ocultos por período indeterminado. Nestas circunstâncias, não se tem uma data precisa para o início da contagem do prazo prescricional, não sendo parâmetro para o cálculo do prazo a data da construção do imóvel.

V. A extinção do contrato também não tem o condão de atingir de imediato a pretensão do mutuário, já que este também é protegido pelo seguro obrigatório, que não se destina exclusivamente a proteger a garantia do mútuo e os vícios ocultos remontam ao período de sua vigência.

VI. Para estes efeitos, o STJ, acompanhado por esta Primeira Turma do TRF da 3a Região, vem adotando o entendimento de que a pretensão do beneficiário do seguro irrompe apenas no momento em que, comunicado o fato à seguradora, esta se recusa a indenizar: STJ, REsp 1143962/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2012,DJe 09/04/2012.

VII. Apelação parcialmente provida."

(Primeira Turma, ApCiv 5001672-15.2018.4.03.6108, Rel. Des. Federal Valdeci dos Santos, j. 27/05/2019, e - DJF3 Jud. de 30/05/2019, grifos nossos)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. SFH. DANOS ORIUNDOS DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL. RISCO À SAÚDE E SEGURANÇA DOS MORADORES. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E MUDANÇA TEMPORÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de ação ajuizada por KENY CARVALHO YAMANAKA e PRISCILA PASCHOAL YAMANAKA em face da Caixa Econômica Federal, Caixa Seguradora S/A e ATENGECON CONSTRUCOES LTDA (S&C STELL & CONCRETO CONSTRUÇÕES LTDA) objetivando indenizatória securitária por dano moral e vícios construtivos no imóvel.

2. Sabe-se que a construtora pode ser responsabilizada por vícios redibitórios quando comete erros de projeto, utiliza materiais inadequados, ou quando a execução da obra, por qualquer razão que lhe possa ser imputada, compromete seu resultado final causando danos no imóvel, comprometendo sua estrutura e/ou depreciando seu valor.

3. O laudo técnico apresentado pelos autores/agravados concluiu, em síntese, que as anomalias presentes no imóvel decorreram de execução errada, mão-de-obra não qualificada, falta de supervisão, problemas de finalização do cronograma de financiamento junto à CEF, a falta de capacitação técnica para a execução da obra, portanto, vícios endógenos, originados pela edificação, projetos, materiais e execução. Concluiu também que a unidade residencial se encontra sem condições de uso e habitabilidade e com risco à saúde e segurança de seus moradores.

4. O STJ possui entendimento pacificado no sentido de que, uma vez constatada a existência de vícios estruturais acobertados pelo seguro habitacional e coexistentes à vigência do contrato, devem ser os segurados indenizados pelos prejuízos sofridos, nos moldes estabelecidos na apólice e os efeitos do contrato de seguro devem se prolongar no tempo, mesmo após a extinção do contrato de mútuo.

5. No que diz respeito aos alugueis, a jurisprudência tem admitido a imposição do pagamento destes, em caso de sinistro do imóvel financiado, quando as despesas em questão são decorrentes diretamente dos danos que atingiram o imóvel e obrigaram os autores a desocupá-lo, visando, ainda, a proteção dos princípios constitucionais da moradia e da dignidade da pessoa humana, já que, diante do comprometimento da estrutura do prédio por vício na construção, faz-se necessária a desocupação da unidade habitacional para que as obras de recuperação se realizem, bem como para resguardar a integridade física dos moradores.

6. Recurso desprovido."

(Segunda Turma, AI 50192091020214030000/SP, Rel. Des. Federal Cotrim Guimarães, j. em 09/12/2021, DJEN de 14/12/2021, grifos nossos)

Caso dos autos.

A perícia judicial, realizada por engenheiro civil, com o acompanhamento dos autores e dos assistentes técnicos das rés e tendo como base a documentação técnica disponível, vistoriou, em 12/04/2022, cada qual dos imóveis objeto da lide, retratando as seguintes características construtivas originais (ID 280870217):

“2.1) CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS DO IMÓVEL

Os imóveis objeto da presente perícia possuíam originalmente as seguintes características básicas:

• Edificações destinadas à ocupação residencial unifamiliar, com área construída de 36,50 m2, contendo sala, cozinha, banheiro e um dormitório;

• Idade aproximada de 32 (trinta e dois) anos;

• Fundação em “radier” de concreto;

• Paredes construídas em alvenaria;

• Forro de madeira;

• Cobertura executada com telhas cerâmicas, fixadas em peças de madeira;

• Piso interno do tipo cimentado desempenado ou do tipo “vermelhão”."

Transcrevo os registros do laudo:

“(01) – Autor: Jacinto Marques

- Rua Pedro José Spost n°22 – Centro – município de Bocaina – SP.

Os trabalhos tiveram o acompanhamento da esposa do Autor - Sra. Ana Mora Martins Marques, do Eng. e Assistente Técnico da Caixa Econômica Federal – Sr. Victor José Luiz de Souza, e do Eng. e Assistente Técnico da Sul América Companhia Nacional de Seguros – Sr. Júnio Silva.

Na ocasião da vistoria, a residência em questão encontrava-se em regular estado de conservação e apresentavam algumas modificações, a saber:

• Execução de ampliações junto ao corpo primitivo da casa;

• Área Original – 36,50m2 - Área atual conforme IPTU = 125,55m2.

4.3) CONCLUSÕES

Mediante a realização dos exames, foram alcançadas as seguintes

conclusões:

• Não foi observada a ocorrência de desabamento total ou parcial, bem como a presença de riscos iminentes de tais eventos. Desse modo, a situação do imóvel, na ocasião da perícia, não representava perigo iminente para os respectivos moradores.

• Houve aumento na área construída do imóvel (ampliações), cuja regularização não pode ser comprovada pela Perícia.

• Na concepção deste Perito, as modificações realizadas no imóvel, pelo proprietário, tornaram sua avaliação prejudicada.

• O imóvel encontra-se em regulares condições de conservação e habitabilidade, não oferecendo, portanto, restrições quanto a sua ocupação.

(02) – Autor: Antônio Ângelo Cristianini

- Rua Pedro José Spost n°32 – Centro – município de Bocaina – SP.

Os trabalhos tiveram o acompanhamento do Autor - Sr. Antônio Ângelo Cristianini, do Eng. e Assistente Técnico da Caixa Econômica Federal – Sr. Victor José Luiz de Souza e do Eng. e Assistente Técnico da Sul América Companhia Nacional de Seguros – Sr. Júnio Silva.

Na ocasião da vistoria, a residências em questão encontrava-se em regular estado de conservação e apresentavam algumas modificações, a saber:

• Execução de ampliações junto ao corpo primitivo da casa;

• Área Original – 36,50m2 - Área atual conforme IPTU = 188,87m2.

4.3) CONCLUSÕES

Mediante a realização dos exames, foram alcançadas as seguintes

conclusões:

• Não foi observada a ocorrência de desabamento total ou parcial, bem como a presença de riscos iminentes de tais eventos. Desse modo, a situação do imóvel, na ocasião da perícia, não representava perigo iminente para osrespectivos moradores.

• Houve aumento na área construída do imóvel (ampliações), cuja regularização não pode ser comprovada pela Perícia.

• Na concepção deste Perito, as modificações realizadas no imóvel, pelo proprietário, tornaram sua avaliação prejudicada.

• O imóvel encontra-se em regulares condições de conservação e habitabilidade, não oferecendo, portanto, restrições quanto a sua ocupação.

(03) – Autor: Geraldo da Silva

- Rua Antônia Luci Stefanuto Peloso Duque n°72 – Centro – município de Bocaina – SP.

Os trabalhos tiveram o acompanhamento do Autor - Sr. Geraldo da Silva, do Eng. e Assistente Técnico da Caixa Econômica Federal – Sr. Victor José Luiz de Souza e do Eng. e Assistente Técnico da Sul América Companhia Nacional de Seguros – Sr. Júnio Silva.

Na ocasião da vistoria, a residências em questão encontrava-se em regular estado de conservação e apresentavam algumas modificações, a saber:

• Execução de ampliações junto ao corpo primitivo da casa;

• Área Original – 36,50m2 - Área atual conforme IPTU = 60,27m2.

4.3) CONCLUSÕES

Mediante a realização dos exames, foram alcançadas as seguintes

conclusões:

• Não foi observada a ocorrência de desabamento total ou parcial, bem como a presença de riscos iminentes de tais eventos. Desse modo, a situação do imóvel, na ocasião da perícia, não representava perigo iminente para os respectivos moradores.

• Houve aumento na área construída do imóvel (ampliações), cuja regularização não pode ser comprovada pela Perícia.

• Na concepção deste Perito, as modificações realizadas no imóvel, pelo proprietário, tornaram sua avaliação prejudicada.

• O imóvel encontra-se em regulares condições de conservação e habitabilidade, não oferecendo, portanto, restrições quanto a sua ocupação.

(04) – Autor: José Aparecido Policarpo

- Rua Antônia Luci Stefanuto Peloso Duque n°82 – Centro – município de Bocaina – SP.

Os trabalhos tiveram o acompanhamento do Autor - Sr. José Aparecido Policarpo, do Eng. e Assistente Técnico da Caixa Econômica Federal – Sr. Victor José Luiz de Souza e do Eng. e Assistente Técnico da Sul AméricaCompanhia Nacional de Seguros – Sr. Júnio Silva.

Na ocasião da vistoria, a residência em questão encontrava-se em regular estado de conservação e apresentavam algumas modificações, a saber:

• Execução de ampliações junto ao corpo primitivo da casa;

• Área Original – 36,50m2 - Área atual conforme IPTU = 57,75m2.

4.3) CONCLUSÕES

Mediante a realização dos exames, foram alcançadas as seguintes

conclusões:

• Não foi observada a ocorrência de desabamento total ou parcial, bem como a presença de riscos iminentes de tais eventos. Desse modo, a situação do imóvel, na ocasião da perícia, não representava perigo iminente para os respectivos moradores.

• Houve aumento na área construída do imóvel (ampliações), cuja

regularização não pode ser comprovada pela Perícia.

• Na concepção deste Perito, as modificações realizadas no imóvel, pelo proprietário, tornaram sua avaliação prejudicada.

• O imóvel encontra-se em regulares condições de conservação e habitabilidade, não oferecendo, portanto, restrições quanto a sua ocupação.”

O perito salientou que os imóveis possuem anomalias estruturais, sendo trincas e fissuras. Apesar dos problemas estruturais constatados, não foi observada a ocorrência de desabamento total ou parcial, bem como a presença de riscos iminentes para os moradores. Os imóveis encontram-se em regulares condições de conservação e habitabilidade, não oferecendo, portanto, restrições quanto a sua ocupação.

O louvado avaliou que houve aumento na área construída dos imóveis (ampliações), realizadas pelos próprios proprietários, cujas regularizações não puderam ser comprovadas pela perícia.

Atestou que as benfeitorias, modificações e ampliações junto ao corpo primitivo dos imóveis “descaracterizaram possíveis anomalias anteriormente existentes, tornando suas avaliações prejudicadas.

Da análise da prova pericial produzida, verifica-se que, de fato, após a entrega e ocupação das unidades habitacionais pelos apelantes, houve reformas e acréscimos significativos por eles executados, situação que descaracteriza possíveis anomalias anteriormente existentes no corpo primitivo dos imóveis, tornando sua avaliação prejudicada.

Destarte, não tendo sido constatados vícios decorrentes de falhas na construção do imóvel, não há que se falar em responsabilidade das rés no caso vertente.

Não vislumbro elementos concretos a macular o laudo do perito judicial, profissional de confiança do Juízo, equidistante das partes, tendo apresentado laudo criterioso, hígido e exposto de forma fundamentada, razão pela qual deve prevalecer.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Julgadora:

"APELAÇÃO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. AÇÃO AJUIZADA PARA OBTENÇÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA ANTE A EXISTÊNCIA DE ALEGADOS VÍCIOS NO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DANOS MATERIAIS. LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU MODIFICAÇÕES SUBSTANCIAIS NA ESTRUTURA DOS IMÓVEIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A autora Maria do Rosário Oliveira Neris é parte ilegítima para a demanda tendo em vista que o imóvel onde mora foi adquirido por seu marido anteriormente à união matrimonial, momento em que o casal optou pelo regime da comunhão parcial de bens.

2. A Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça decidiu, recentemente, não ser compatível com o escopo do contrato de seguro habitacional firmado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação a exclusão de prejuízos que se verifiquem nos imóveis decorrentes de vícios de construção. Por meio do v. acórdão cuja relatoria coube à I. Ministra Nancy Andrighi, prolatado nos autos do REsp 1.804.965/SP, julgado em maio de 2020, e noticiado no Informativo de Jurisprudência no 672, foi pacificado o tema, até então divergente naquele Tribunal. De fato, havia precedentes em sentidos opostos: ora pelo reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais restritivas da cobertura securitária, ora determinando a impertinência do pagamento de indenização por vícios construtivos quando não previstos de modo expresso na apólice.

3. Dessa maneira, não obstante a exclusão da cobertura securitária, a seguradora é responsável em caso de danos decorrentes de vícios de construção, uma vez que não só é obrigatória a contratação do seguro pelo mutuário, como também é obrigatória a vistoria do imóvel pela seguradora.

4. Sustenta a parte apelante que os vícios encontrados nos imóveis são de construção, devendo a seguradora arcar com a indenização correspondente.

5. Anoto que, no presente caso, o laudo técnico pericial produzido nos autos concluiu que houve substanciais alterações em todos os imóveis, promovidas pelos autores. Ademais, não se constatou a presença de quaisquer vícios estruturais que tornem os imóveis inabitáveis ou que denotem risco de desmoronamento.

6. O laudo pericial é conclusivo no sentido de que foram as indevidas e substanciais ampliações dos imóveis promovidas pelos próprios autores que deram origem aos problemas aduzidos nessa ação.

7. A perícia não constatou que são vícios de construção, mas danos ocasionados pelos próprios moradores.

8. Em arremate, friso que não há como condenar a parte ré a indenizar a parte apelante por vícios de construção pois, a uma, a existência de tais vícios, em relação aos imóveis originalmente adquiridos, por meio de programa habitacional, não foi comprovada; a duas, em virtude das reformas promovidas pelos próprios autores, que alteraram substancialmente as características originais de seus imóveis, ampliando cômodos sem o acompanhamento de profissional técnico e provocando, com isso, e de acordo com o laudo pericial, os problemas contra os quais se insurgiram por meio desta ação.

9. Portanto, de rigor a manutenção da r. sentença de improcedência ora recorrida, nos exatos termos em que prolatada. 10. Recurso desprovido."

(ApCiv 50002707920214036111, Rel. Des. Federal Hélio Nogueira, j. em 03/02/2023, DJEN de 07/02/2023, grifos nossos)

"SFH. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. APÓLICE PÚBLICA - RAMO 66. LEGITIMIDADE DA CEF. QUITAÇÃO DO CONTRATO. VÍCIOS QUE SE PROLONGAM NO TEMPO. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. INTERPRETAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO CONSOANTE A SUA FUNÇÃO SOCIAL, A BOA-FÉ OBJETIVA, E A NATUREZA ADESIVA. REALIZADA PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE ANOMALIAS FÍSICAS OU AMEAÇA DE DESMORONAMENTO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME. SUBMISSÃO AO ART. 942 DO CPC/15. APELO PROVIDO EM PARTE.

1. Diante do resultado não unânime, o julgamento teve prosseguimento conforme o disposto no art. 942 do CPC/15.

2. A presente ação foi ajuizada com o escopo de condenar a parte ré a proceder à indenização securitária por supostos danos ao imóvel vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH, decorrentes de vícios de construção.

3. O contrato discutido na lide de origem vincula-se à apólice pública - ramo 66, o que justifica o interesse da CEF no processo e, por consequência a competência da Justiça Federal.

4. Julgamento de acordo com o precedente do C. Supremo Tribunal Federal, por maioria, que apreciando o tema 1.011 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário RE 827.996, sob a Relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, em Sessão Virtual de 19.6.2020 a 26.6.2020, para fixar as seguintes teses: 1) "Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1o da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença"; e 2) "Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1oA da Lei 12.409/2011". (grifei)

5. O tema enfrentado nos autos versa sobre contrato de seguro adjeto ao contrato de mútuo, firmado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, entre a estipulante (Seguradora) e o agente financeiro financiador (Caixa Econômica Federal), não contando com a participação direta do Mutuário (beneficiário), a não ser pelo pagamento das parcelas do seguro.

6. Não se trata, destarte, de um típico contrato de seguro em que segurador e segurado firmam voluntariamente o contrato; no seguro habitacional a autonomia de vontade das partes, sobretudo do mutuário, é significativamente reduzida, de modo que a celebração do contrato se dá de forma compulsória, atrelada ao contrato de mútuo, sendo suas cláusulas previamente estabelecidas por normas da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, tudo com o objetivo de atender às exigências próprias do Sistema Financeiro da Habitação.

7. Os danos que decorrem dos vícios estruturais presentes no imóvel, apesar de, na maior parte das vezes, permanecerem imperceptíveis e surgirem de modo paulatino com a ação do tempo, têm sua origem ainda durante o curso do contrato, já que, como sabido, são danos decorrentes de vícios de construção, de forma que a quitação do contrato não suprime o direito à cobertura do sinistro havido, repita-se, na vigência da relação contratual securitária que garante essa indenização.

8. A quitação do contrato, portanto, com o pagamento de todas as parcelas do seguro, antes de eximir a seguradora da indenização, reforça a ideia de que o seguro deve cobrir todos os danos advindos de defeitos construtivos que se iniciaram na vigência da relação securitária.

9. Precedentes.

10. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “em se tratando de seguro habitacional, de remarcada função social, há de se interpretar a apólice securitária em benefício do consumidor/mutuário e da mais ampla preservação do imóvel que garante o financiamento”, concluindo pela “impossibilidade de exclusão do conceito de danos físicos e de ameaça de desmoronamento, cujos riscos são cobertos, de causas relacionadas, também, a vícios construtivos” (EDcl no AgRg no REsp 1.540.894/SP, julgado em 24/05/2016, DJe de 02/06/2016 – grifou-se).

11. Não obstante a hipótese dos autos ser diversa, no sentido de que o contrato de financiamento habitacional foi averbado na apólice do extinto SH/SFH (ramo público 66), razão pela qual não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nada impede que a situação sub judice seja também analisada à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

12. No caso dos autos foi realizada a competente perícia técnica, que após a realização da vistoria, afirmou não terem sido constatados danos físicos na residência vistoriada de propriedade dos apelantes, a qual apresentou habitabilidade satisfatória.

13. Os apelantes, por sua vez, não trouxeram aos autos elementos suficientes para afastar as conclusões apontadas pelo I. Perito, sendo que na ausência de qualquer elemento que desabone o laudo pericial, há de se conferir prevalência aos seus apontamentos, mesmo porque o expert nomeado pelo juízo é agente processual da confiança do magistrado sentenciante, assumindo posição equidistante das partes, inclusive conforme entendimento já firmado por esta Eg. Primeira Turma.

14. Resta afastado, portanto, o nexo de causalidade entre os danos experimentados pelos imóveis objeto de estudo e a edificação original (incluído o projeto), a fim de ensejar a cobertura securitária pretendida pelos apelantes.

15. Apelação a que se dá parcial provimento tão somente para, afastar a preliminar de ausência de interesse de agir da parte autora, mantendo, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos."

(ApCiv 5000300-04.2018.4.03.6117, Rel. Des. Federal Hélio Nogueira, Relator para acórdão Des. Fed. Wilson Zauhy, j. em 02/09/2021, DJEN de 10/09/2021, grifos nossos)

Mantida a sentença proferida, majoro os honorários recursais em 1% do valor correspondente à sucumbência anteriormente fixada em desfavor dos autores, nos termos do §11 do art. 85, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3o, do CPC).

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

Direito civil e processual civil. Sistema Financeiro da Habitação. Seguro habitacional. Apólice pública (ramo 66). Vícios construtivos. Reformas e acréscimos significativos executados no imóvel. Vícios de construção não comprovados. Apelação desprovida.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelos autores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização securitária, multa decendial e despesas acessórias, fundados em supostos vícios de construção em imóveis financiados pelo Sistema Financeiro da Habitação, integrantes de conjunto habitacional administrado pela CDHU.

A sentença baseou-se em prova pericial judicial que não constatou vícios construtivos imputáveis à edificação original, mas apenas anomalias associadas a ampliações e modificações realizadas pelos próprios proprietários.

Os apelantes suscitaram preliminar de cerceamento de defesa, com pedido de nova perícia, e, no mérito, pugnam pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) a existência de cerceamento de defesa pela insuficiência da perícia técnica; (ii) a configuração de vícios construtivos cobertos pelo seguro habitacional obrigatório; e (iii) a responsabilidade da seguradora/CEF diante de modificações substanciais realizadas pelos mutuários nos imóveis financiados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora o seguro habitacional possa abranger vícios construtivos, a cobertura não alcança danos decorrentes de atos praticados pelo próprio segurado nem situações em que o nexo causal com a construção original reste rompido.

O laudo pericial concluiu que todos os imóveis sofreram ampliações e modificações substanciais, sem comprovação de regularização técnica, as quais descaracterizaram a edificação original e prejudicaram a identificação de eventuais vícios construtivos pretéritos.

Não foram constatados riscos de desabamento, comprometimento da habitabilidade ou falhas construtivas imputáveis à obra original, inexistindo, portanto, responsabilidade das rés.

Inexistindo elementos concretos a infirmar o laudo pericial, prevalecem as conclusões do perito judicial, justificando a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação desprovida, com majoração dos honorários recursais, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

10. Tese de julgamento: 10.1. No seguro habitacional vinculado ao SFH e ao FCVS, a cobertura por vícios construtivos exige comprovação de falhas imputáveis à construção original. 10.2. Modificações substanciais realizadas pelo mutuário, que descaracterizam o imóvel financiado e rompem o nexo causal com a edificação original, afastam a responsabilidade securitária. 10.3. O laudo pericial judicial, ausentes vícios ou provas em contrário, prevalece como fundamento para o julgamento.

Legislação relevante citada: art. 85, §11, do CPC; art. 98, §3o, do CPC; Lei no 8.078/1990 (CDC).

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.011 da repercussão geral; STJ, REsp 1.804.965/SP; AgInt nos EREsp 1.822.962/MT; AgInt nos EREsp 1.622.608/RS; ApCiv 0004646-52.2014.4.03.6108, Primeira Turma, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, j. 14/06/2022; ApCiv 0708248-12.1997.4.03.6106, Primeira Turma, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy, j. 10/04/2023; AI 5003881-74.2020.4.03.0000, Primeira Turma, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy, j. 18/05/2021; ApCiv 5001672-15.2018.4.03.6108, Primeira Turma, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 27/05/2019; AI 5019209-10.2021.4.03.0000/SP, Segunda Turma, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, j. 09/12/2021; ApCiv 5000270-79.2021.4.03.6111, Primeira Turma, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, j. 03/02/2023; ApCiv 5000300-04.2018.4.03.6117, Primeira Turma, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, Rel. p/ acórdão Des. Fed. Wilson Zauhy, j. 02/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão